Tribunal: CARF
Processo: 11131.720752/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 23/11/2011 a 09/04/2012
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU BENEFÍCIO PRÓPRIO. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
São solidariamente obrigadas as pessoas jurídicas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades incidentes na operação. Aplicação do art. 124, I do CTN e art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66.
OCULTAÇÃO. ENCOMENDANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A insuficiência de provas para a configuração da infração de ocultação do comprador ou de responsável pela operação mediante fraude ou simulação tornam improcedente o lançamento da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela impossibilidade de suas apreensões.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (PIS/COFINS). PAPEL IMUNE. IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS.
A redução da alíquota do PIS e da COFINS incidentes na importação de papel está condicionada ao atendimento das prescrições legais, o que no caso é retratado pela necessidade de comprovação de que o importador é representante nacional da fábrica estrangeira do papel importado.
JUROS DE MORA. MULTA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720752/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.076 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDITORA GRÁFICA ZURIC LTDA
FATOR DOIS COMÉRCIO DE
PAPÉIS COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA - RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 23/11/2011 a 09/04/2012
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU
BENEFÍCIO PRÓPRIO. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
São solidariamente obrigadas as pessoas jurídicas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades
incidentes na operação. Aplicação do art. 124, I do CTN e art. 95, I do Decreto-
Lei no 37/66.
OCULTAÇÃO. ENCOMENDANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MULTA
EQUIVALENTE
AO
VALOR
ADUANEIRO.
SANÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A insuficiência de provas para a configuração da infração de ocultação do
comprador ou de responsável pela operação mediante fraude ou simulação
tornam improcedente o lançamento da multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias pela impossibilidade de suas apreensões.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
(PIS/COFINS).
PAPEL
IMUNE.
IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS.
A redução da alíquota do PIS e da COFINS incidentes na importação de papel
está condicionada ao atendimento das prescrições legais, o que no caso é
retratado pela necessidade de comprovação de que o importador é
representante nacional da fábrica estrangeira do papel importado.
JUROS DE MORA. MULTA NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720752/2014-25
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, mantendo as exigências relacionadas ao PIS-Importação e
Cofins-Importação, bem como a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Fortaleza
(CE) que julgou procedente, em parte, a impugnação interposta contra os lançamentos dos
créditos tributários referentes ao Imposto de Importação (II), ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), ao PIS Importação, à Cofins
Importação e à Multa de
conversão/substitutiva do perdimento, acrescidos das cominações legais, multa de oficio e juros
de mora, em nome dos sujeitos passivos EDITORA GRÁFICA ZURIC LTDA e Fator Dois
Comércio de Papeis Comunicação e Marketing Ltda.
Intimados dos lançamentos, apenas o sujeito passivo responsabilizado
solidariamente, Fator Dois Comércio de Papeis Comunicação e Marketing Ltda., apresentou
impugnação.
As infrações imputadas aos autuados estão demonstradas no Termo de
Constatação Fiscal, parte integrante dos autos de infração, e reproduzidas no relatório do
julgamento da DRJ em Fortaleza, que podem ser assim resumidas: a) ocultação do
encomendante das mercadorias importadas (papel imune); b) recolhimento a menor do Imposto
de Importação (II) em razão da não comprovação da finalidade constitucional do papel
importado; c) recolhimento a menor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em razão
da não comprovação da finalidade constitucional do papel importado; e, d) recolhimento a menor
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

do PIS-Importação e da Cofins-Importação pela não comprovação da representatividade do
fabricante estrangeiro do papel importado no mercado interno.
Na impugnação, a recorrente alegou em síntese: I) em preliminar, a inexistência
de sujeição passiva solidária entre ela e a empresa Editora Gráfica Zuric; e. II) no mérito: II-A) a
tentativa fática de se concluir pela ocultação do encomendante no comércio exterior e do mérito
pontual; 2-B) a tentativa fática de se concluir pela falsidade ideológica e dos documentos
instrutivos das declarações de importação e do mérito pontual; II-C) a tentativa fática de se
concluir pelo desvio de finalidade do papel imune e do mérito pontual; II-D) da não ocorrência
de desvio de finalidade pela suposta ausência de representação do exportador estrangeiro; II-E) a
não incidência de juros demora sobre a multa de ofício; e, II-F) o diferimento da representação
fiscal para fins penais.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a procedente, em parte, exonerando as
autuadas dos créditos tributários do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados, nos termos do acórdão no 08-36.622, datado de 23 de junho de 2016, às fls.
1306 e seg., assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 23/11/2011 a 09/04/2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
REVELIA. EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta,
contra o revel, a preclusão temporal do direito de praticar o ato
impugnatório, prosseguindo, o litígio administrativo, em relação aos que
impugnaram o lançamento. Todavia, havendo pluralidade de sujeitos
passivos, a impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados
suspende a exigibilidade do crédito tributário no tocante aos demais.
REQUERIMENTO GENÉRICO. PRODUÇÃO DE PROVAS A
POSTERIORI. INDEFERIMENTO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de trazê-la noutro momento processual, salvo nas hipóteses
excepcionais previstas na legislação regente.
OFENSA
À
LEGALIDADE,
À
AMPLA
DEFESA
E
AO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando o crédito tributário constituído no estrito rigor da lei,
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988
e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao(s) sujeito(s) passivo(s), não há falar em ofensa aos
princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

PEDIDO DO SUBSCRITOR DA IMPUGNAÇÃO PARA SER
INTIMADO/CIENTIFICADO DA DECISÃO NO SEU ENDEREÇO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Cabe ao órgão preparador apreciar pedido do impugnante sobre ciência
de decisão da Delegacia de Julgamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 23/11/2011 a 09/04/2012
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O adquirente de mercadoria de procedência estrangeira no caso de
importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa
jurídica importadora, bem como o encomendante predeterminado que
adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica
importadora, respondem pela infração na qualidade de responsável
solidário.
DA
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
DE
JULGAMENTO.
DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita
legalidade, assim como pela presunção relativa de constitucionalidade
das leis e atos normativos, não competindo à autoridade administrativa
manifestar-se quanto à inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
incumbindo ao Poder Judiciário tal mister, seja no controle difuso, diante
de um caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo
Supremo Tribunal Federal.
IMPORTAÇÃO.
INTERMEDIAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
NO
COMÉRCIO EXTERIOR. INOBSERVÂNCIA DE CONDIÇÕES E DE
REQUISITOS LEGAIS. IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA DE
FATO.
A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire
mercadorias para a revenda a encomendante predeterminado, realizada
em desacordo com os requisitos e condições estabelecidos na legislação,
presume-se por conta e ordem de terceiro.
DA BOA FÉ. DO DESCABIMENTO.
A responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
exceto na ocorrência de disposição de lei em contrário, sem o que resta
descabida a alegação de boa fé, mormente quando promovido por
pessoas jurídicas (empresas comerciais especializadas), de forma
reiterada, em claro desatendimento à legislação.
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE
OFÍCIO. DO CABIMENTO
É legítima a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, pois
essa integra a obrigação tributária principal e, por conseguinte, o crédito
tributário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/11/2011 a 09/04/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE
/
ENCOMENDANTE
PREDETERMINADO.
DANO
AO
ERÁRIO.
PENA
DE
PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Caracterizado o dano ao Erário, a pena de perdimento, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo (real adquirente), por meio da interposição
fraudulenta de terceiros, deve ser substituída pela multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria quando esta houver sido consumida, ou
revendida, ou não for localizada, com fulcro no inciso V do artigo 23,
inciso V, §§1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/76.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 23/11/2011 a 09/04/2012
DESVIO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL DO PAPEL IMUNE
IMPORTADO. FALTA DE PROVAS. DESCABIMENTO DO II.
Não cabe exigência do II por desvio de finalidade, em importações de
papel imune, quando a empresa, caracterizada como encomendante
predeterminado, possui Registro Especial compatível e não foram
apresentadas provas que a mercadoria não foi destinada a impressão de
livros, jornais e periódicos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 24/11/2011 a 10/04/2012
DESVIO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL DO PAPEL IMUNE
IMPORTADO. FALTA DE PROVAS. DESCABIMENTO DO IPI.
Não cabe exigência do IPI por desvio de finalidade, em importações de
papel imune, quando a empresa, caracterizada como encomendante
predeterminado, possui Registro Especial compatível e não foram
apresentadas provas que a mercadoria não foi destinada a impressão de
livros, jornais e periódicos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 23/11/2011 a 09/04/2012
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

DA NÃO COMPROVAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
DO FABRICANTE ESTRANGEIRO. DA NÃO APLICAÇÃO DA
REDUÇÃO DO PIS -IMPORTAÇÃO / COFINS - IMPORTAÇÃO
Não comprovada a representação comercial do fabricante estrangeiro de
Papel pelo importador, não cabe falar nas reduções do PIS - Importação e
COFINS - Importação, nos termos do § 1° do artigo 1o e do § 1o do
artigo 4o do Decreto n° 5.171, de 20/04/2004 e, posteriormente, do inciso
II do § 1o do artigo 1o do Decreto n° 6.842, de 07/05/2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o seu
provimento e, consequentemente, o cancelamento dos lançamentos mantidos em primeira
instância, alegando em síntese: I) em preliminar, a inexistência de sujeição passiva solidária
entre a recorrente e a autuada Editora Fiuza Ltda., nos termos do art. 195, do Decreto-lei no
37/66; não tendo ocorrido nem demonstrado a existência de importação por conta e ordem de
terceiros nem de importação por encomenda; concluiu que a autuante e os julgadores de primeira
instância, por terem entendido que houve ocultação do real encomendante (interposição
fraudulenta), cometeram erro de fato e ainda por terem aplicado ao caso a tipificação legal
disposta no art. 95, V e VI, daquele decreto-lei, cometeram erro de direito; assim, a recorrente
deve ser retirada do polo passivo das obrigações tributárias; II) no mérito: II-A) a tentativa fática
de se concluir pela ocultação do encomendante no comércio exterior e do mérito pontual:
discorreu sobre a empresa, destacando que se trata de empresa familiar; sobre usa atuação e
experiência com a comercialização de papel; sobre a sua saúde financeira e os preços pagos
pelos clientes nos mercados interno e externo; e, a comercialização dos produtos importados;
discorreu sobre os custos/despesas com armazém próprio e armazém alfandegado, concluindo
que houve erro de fato na caracteriza da recorrente como suposta interposta pessoa de terceiro
nas importações; assim, os autos de infração, ora combatidos, devem ser julgados nulos; II-B) a
análise pormenorizada da ocultação do encomendante – comprovada ou presumida; neste item
discorreu sobre o surgimento da legislação aduaneira, em relação à ocultação, concluindo pela
existência de duas hipóteses distintas de ocultação do sujeito passivo, como fonte fraudulenta,
sendo uma a comprovada e outra presumida; a Fiscalização autuou-a por interposição
fraudulenta comprovada, contudo à luz do art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76, a
interposição fraudulenta comprovada somente se aplica quando se verificam fraude ou simulação
nas operações, respeitando os preceitos do art. 72 da Lei no 4.502/64 e do art. 167 do Código
Civil; não houve comprovação da existência de: (i) repasses financeiros entre as empresas
envolvidas; (ii) contatos diretos entre os supostos encomendantes e os fabricantes estrangeiros; e,
(iii) a ausência de entrega efetiva das mercadorias, assim, não há que se falar em importação por
encomenda e por tais motivos a multa regulamentar de 100,0 % proporcional ao valor aduaneiro
deverá ser cancelada; II-C) a tentativa fática de se concluir pela falsidade ideológica e dos
documentos instrutivos das declarações de importação e do mérito pontual: a Fiscalização
apontou que as importações referentes às DI no 12/1576296-0, 12/1607030-1 e 12/2014221-4
teriam sido feitas com a utilização de documentos falsos, sendo que a Fiscalização verificou que
nas invoices SI008804, SI008966, SI010737, SI011320, SI011750, SI012047 e SI01243 que
instruíram estas DI, foram realizadas assinaturas com grafias aparentemente diversas advindas de
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

uma mesma subscritora e ainda a existência de vias distintas de BL instrutivos com omissão de
encargos de frete; contudo, deve se esclarecer que tais documentos são encaminhados
diretamente do exportador para o importador; assim, os autos de infração devem ser cancelados
por incompetência da Autuante para analisar tecnicamente as diferenças entre um documento
tido como original e outro tido como falso; II-D) da não ocorrência de desvio de finalidade pela
suposta ausência de representação do exportador estrangeiro: exclusivamente, quanto aos
lançamentos do PIS-Importação e da Cofins-Importação, amparados nas DI nos 11/2225810-
2/001,
12/0072236-3/001,
12/0299207-4/001,
12/1576296-0/001,
12/1576296-0/002,
12/1607030-1/001, 12/1607030-1/002, 12/2002123-9/001, 12/2002123-9/002, 12/2014221-
4/001, 12/2014221-4/002, 12/2025423-3/001 e 12/2025423-3/002, a exclusão do benefício,
redução das alíquotas para 0,0%, ao contrário do que constou da decisão recorrida, a recorrente
realizou operações de importação de papel nos anos de 2009 a 2012 de diversas empresas,
incluindo a Daiei Papers USA Corp, a Roxcel Handelsges M.B.H. e a Bengtson Trading AB das
quais é representante no mercado interno brasileiro; quando foi intimada pela Fiscalização,
apresentou os documentos que atestavam a sua representatividade perante aquelas empresas;
ocorre que o papel importado daquelas empresas é produzidos por outras fábricas; Moorim Paper
CO. LTD., PT. Indah Kiat Serang Mill; Sun Paper China – Shandong Fact; e Artic Paper; assim,
apresentou documentos que atestavam a relação existente entre as fabricantes e as exportadoras
(Roxcel; Daiei; e Bengtson) as quais, por questão de logísticas, figuram como representantes
daquelas no comércio de papeis para a América do Sul; fez ainda menção à Ação Declaratória n°
0021682-05.2012.4.03.610, ajuizada pela Associação Nacional dos Distribuidores de Papel –
Andipa, em trâmite na 14a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, na qual foi concedida
liminar favorável às filiadas desta Associação, afastando a aplicação do arts. 8o; § 12, incisos III
e IV, da Lei no 10.865/2004, bem como para afirmar a inexistência de relação jurídica que as
obrigue a comprovar a condição de representante da fábrica estrangeira de papel para fins da
incidência de alíquota zero do PIS e da Cofins na importação de papel destinado à impressão de
jornais e de periódicos, exigida pelo art. 1o do Decreto no 6.842/2009; portanto, os lançamentos
destas contribuições devem ser cancelados; e. II-E) a não incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício; alegou que se trata de penalidade e não de tributo, não estando sujeita a qualquer
forma de atualização monetária, inclusive, não há previsão legal para tal exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela responsável solidária, Fator Dois Comércio
de Papéis Comunicação e Marketing Ltda., é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, razão pela qual passa a ser analisado.
Como evidenciado no relatório acima, o processo trata de operações de
importação de papel imune, na modalidade de importação por encomenda. Após procedimento
de fiscalização, a autoridade fiscal indicou a ocorrência de ocultação dos reais encomendantes,
sendo a empresa Editora Gráfica Zuric Ltda. apontada como tal no presente caso.
As operações em questão têm um modus operandi idêntico às daquele tratado no
processo no 11131.720750/2014-36, no qual já foi proferida decisão por este Conselho, conforme
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

registrado no acórdão no 3301-011.441, relatado pelo Ilmo. Conselheiro João Adão Vitorino de
Morais.
No processo mencionado, a responsável solidária Fator Dois, assim como no
presente caso, foi a única envolvida a apresentar defesa em face dos autos de infração.
Apesar das diferenças entre o processo citado e a presente demanda,
especialmente no que diz respeito a documentos como DIs, notas fiscais e período de apuração,
todas as outras questões discutidas são idênticas às tratadas aqui.
Assim, utilizando a permissão legal que me é garantida, solicito autorização para
adotar as razões de decidir apresentadas pelo Ilmo. Conselheiro José Adão Vitorino de Morais no
acórdão no 3301-011.441.
O termo de constatação registra que a Fator Dois realizou importações na
modalidade direta, ocultando os encomendantes, incluindo a Editora Gráfica Zuric Ltda.,
resultando no não reconhecimento da imunidade de impostos e na não aplicação das reduções
das alíquotas das contribuições sociais para o PIS e a COFINS nas importações de papel imune.
Além disso, em algumas dessas importações, foi constatada a falsificação de documentos
obrigatórios.
Foi constatado nas operações de importações realizadas pela Fator Dois, no
período de 10/2009 a 12/2012, a ocultação, entre outras, da empresa Editora Gráfica Zuric Ltda.
como beneficiária, interveniente e encomendante predeterminada das mercadorias. Isso resultou
na não comprovação da destinação constitucional do papel imune importado e na não
representação de fabricantes estrangeiros de papéis importados com redução das alíquotas para o
PIS e a COFINS.
A partir de julho/2010, a Fator passou a emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) e a
apresentar Escrituração Fiscal Digital - EFD, a partir de 01/10/2012 (Doc. 7.2). Foram esses
registros de notas fiscais eletrônicas no SPED que permitiram o exame da destinação do papel
imune importado a partir de julho de 2010, uma vez que a empresa não apresentou documentos
hábeis para tal.
A partir do 2o semestre/2010, a codificação adotada para os papéis no SPED, as
informações das notas fiscais e o próprio modus operandi da empresa, que entrega toda a
mercadoria logo na saída do Porto de desembaraço, permitiram a identificação de cada
saída/venda de todo o papel importado.
A documentação que assinala a destinação das 10,31 mil toneladas do papel
importado pela Fator Dois no período de outubro/2009 a dezembro/2012 possibilitou também a
constatação da saída direta desse papel do porto de desembaraço aduaneiro para a empresa
compradora no mercado interno, o que constitui robusta evidência da predeterminação dessas
vendas e, portanto, da ocultação dos encomendantes, beneficiários e intervenientes nas
operações.
Essa ocultação dos encomendantes nas importações também delineia o desvio da
finalidade constitucional do papel imune. Além disso, foi configurado o não reconhecimento da
redução das alíquotas das contribuições sociais para o PIS e COFINS pela não comprovação da
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

condição de representante do fabricante estrangeiro, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea
"d" da Constituição Federal e §§ 10 ou 12, incisos III e IV, do artigo 8° da Lei n° 10.865/2004.
A fiscalização comprovou nas importações de papel registradas pela Fator Dois
no período fiscalizado a ocultação dos reais intervenientes nas operações de comércio exterior,
incluindo a Editora Gráfica Zuric Ltda.
A Fator Dois atuou como intermediária em operações de terceiras empresas,
destinatárias finais predeterminadas dos produtos, sem que jamais tenha informado esse fato à
aduana brasileira. A predeterminação dessas vendas por encomenda se configura no fato das
mercadorias importadas terem sido entregues para os compradores no mercado interno
diretamente da saída do Porto de desembaraço aduaneiro no próprio contêiner em que vieram do
exterior e as notas fiscais de venda terem sido emitidas na mesma data ou em datas muito
próximas das notas fiscais de entrada das importações.
A Fator Dois não possui nenhuma vinculação a encomendante em importação
"por encomenda" ou adquirente em "importação por conta e ordem" no Siscomex. Em nenhuma
das DIs registradas foi informado o CNPJ do encomendante das mercadorias, e esses
encomendantes dessas mercadorias importadas, nem mesmo são habilitados para realizar
operações de comércio exterior no Siscomex e/ou não possuem Registro Especial para operar
com papel imune na modalidade de importador.

As mercadorias importadas não foram armazenadas no estoque da empresa após o
desembaraço no Porto de Santos; os contêineres foram diretamente desovados para as
compradoras ou terceiros, prontos para entrega ao comprador.
É importante destacar algumas informações presentes na DIPJ do período de 2008
a 2012. Elas não apenas indicam a tentativa da Fator Dois de ocultar sua atuação no comércio
exterior e sua condição de estabelecimento equiparado a industrial nas DIPJ de 2009 e 2010, ao
informar que não realizou operações de comércio exterior e não estava sujeita à apuração de IPI,
mas também revelam a inexistência de empregados em 2009, 2010 e 2012, bem como a ausência
de estoque de 2009 a 2011, o que sugere que a empresa era apenas uma repassadora de
mercadorias. Além disso, em todas as DIs, a empresa declarou que as mercadorias se destinavam
ao consumo, quando na verdade eram destinadas à revenda.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

É notável o expressivo aumento no faturamento declarado da Fator Dois, que
decuplicou de 2008 para 2009, quando começou a realizar importações de papel, e quase
quadruplicou de 2009 a 2012 (Quadro 2).

Há divergências entre as informações de débito e crédito de IPI no RAIPI da EFD
de outubro a dezembro de 2012 e as notas fiscais eletrônicas registradas, conforme apontado na
análise automática do Contágil.
A Fator Dois, em resposta à intimação para apresentar documentos referentes à
negociação com os fornecedores estrangeiros das mercadorias importadas, afirmou ter entregue
todos os documentos disponíveis. No entanto, os documentos apresentados foram apenas os
instrutivos das DI, faturas, BL, certificados de origem, Packing Lists, algumas proformas,
documentos referentes às despesas aduaneiras e ao transporte de saída do Porto de desembaraço
aduaneiro, e contratos de câmbio relacionados aos pagamentos dos fornecedores estrangeiros
(Docs. 1.1), sem incluir qualquer documento pertinente à negociação das mercadorias
importadas com esses fornecedores.
Quanto à negociação das vendas dos papéis importados no mercado interno e à
armazenagem dessas mercadorias, a Fator Dois declarou que as negociações foram verbais e que
as mercadorias foram entregues aos clientes na saída do Porto de Santos, sem armazenagem.
Sobre a justificativa para o não enquadramento das importações na modalidade
"por encomenda", alegou-se que as importações não foram "por encomenda" e que o papel
comprado no prazo de 90 dias é vendido a clientes conhecidos do sócio Carlos Pontinha.
A entrega dos papéis importados aos compradores no mercado interno
diretamente do Porto de desembaraço aduaneiro é comprovada por informações das próprias
notas fiscais de suporte ao transporte das mercadorias aos locais designados pelo comprador, dos
conhecimentos de transporte rodoviário de Carga (CTRC) do Porto até a desova dos contêineres
ou notas fiscais de serviços desses últimos transportes, e reconhecida pelo próprio importador,
conforme demonstrado no Demonstrativo de Movimentação de Papel Importado.
É importante destacar que a maioria dessas importações de papel foi de papel
imune. Portanto, a ocultação do real responsável/interveniente pela operação resulta na inserção
de mais um elo na cadeia, dificultando a fiscalização desses benefícios fiscais, seja para driblar
exigências legais específicas das operações com papel imune e/ou das operações de importação
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

"por encomenda", ou para dificultar a identificação de adquirentes desse papel imune no
mercado interno.
Ficou evidenciado que a ocultação dos reais responsáveis pelas operações de
importação se aperfeiçoaria pelo fato de sete desses compradores predeterminados responderem
por mais de 96% do total importado, sem possuírem Registro Especial para operar com papel
imune na modalidade de importador.

Os recursos financeiros utilizados nessas operações de comércio exterior indicam
que os fornecedores estrangeiros foram pagos adiantadamente e/ou à vista, enquanto os demais
custos foram preponderantemente pagos mediante adiantamentos ao despachante aduaneiro,
conforme registros contábeis e documentos apresentados.
Das notas fiscais emitidas pela Fator Dois referentes às vendas de papéis imunes
importados, consta a procedência das mercadorias do Porto de Santos, sendo que muitas notas
foram emitidas no dia seguinte ou próximos à emissão das notas fiscais de entrada e transporte
da importação, referenciando o contêiner que acondicionou a mercadoria desde a vinda do
exterior.
Em relação à não comprovação da finalidade constitucional, a Fator Dois realizou
importações de papel imune no período, destinadas à Editora Zuric, conforme exigido pelo art.
150, inciso V, alínea "d", da Constituição Federal, e com redução das alíquotas das contribuições
para o PIS e Cofins, nos termos do § 10 ou § 12, incisos III e IV, do artigo 8° da Lei n° 10.865,
de 30 de abril de 2004 (denominado papel imune), classificadas nos códigos tarifários
4801.00.10, 4810.13.89, 4810.13.90, 4810.19.89 e 4810.19.90 da NCM.
A falta de habilitação no Siscomex para realizar operações de comércio exterior e
a ausência de registro especial para operar com papel imune violam o § 1° do artigo 1° da IN
RFB n° 976, de 07 de dezembro de 2009, e o art. 211-B do Regulamento Aduaneiro.
Quanto à representação comercial, a Fator Dois apresentou declarações dos
fabricantes estrangeiros, que apenas indicavam que a empresa era cliente ou importadora dos
produtos, não comprovando a condição de representante do fabricante estrangeiro.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

Foi identificada falsidade nas faturas comerciais, assim como nos Conhecimentos
de Transporte Internacional, conforme descrito no IV.4.2 do Termo de Constatação 03.
Estas são as principais irregularidades apontadas em relação à contribuinte
recorrente, que serão analisadas e julgadas a seguir.
I) Sujeição Passiva
A imputação da sujeição passiva solidária à recorrente, conforme o Termo de Sujeição
Passiva às fls. 1047, parte integrante dos autos de infração, baseou-se no art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN), no art. 95, incisos I e V, do Decreto-lei no 37/66, e no art. 106, incisos IV e III
c/c os §§ 5o e 1o, incisos I, alínea “b”, e do art. 674, inciso VI, ambos do Decreto no 6.759/2009.
Esses diplomas legais estabelecem:
CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Decreto-lei no 37/66:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.
Decreto no 6.759/2009:
Art. 106. É responsável solidário:
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
IV - o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora;
§ 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá:
I - estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora:
b) que adquira mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado;
Conforme demonstrado anteriormente, a recorrente importou papel imune sob a
modalidade “por encomenda”, ocultando o real encomendante, o que resultou no desvio da finalidade
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

constitucional do papel imune importado, além da falsificação de documentos. A recorrente participou de
todas as operações de importação e se beneficiou dos seus resultados, quanto à exclusão e/ou redução dos
tributos.
Assim, demonstrado o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação tributária principal, por parte da recorrente, esta deve ser responsabilizada solidariamente com
a autuada EDITORA ZURIC pelas infrações que lhe foram impostas e pelo pagamento dos tributos
decorrentes.
II) Multa Regulamentar de 100,0% do Valor Aduaneiro (Interposição Fraudulenta)
A aplicação da multa regulamentar substitutiva, equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria importada, foi fundamentada na alegada interposição fraudulenta de terceiros, pela ocultação
do real adquirente/encomendante.
O principal argumento utilizado pela Fiscalização para embasar essa multa foi o curto
intervalo de tempo entre o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas pela recorrente e sua
subsequente revenda no mercado interno para a EDITORA ZURIC. Além disso, considerou-se a falta de
capacidade da recorrente para armazenar os produtos importados, resultando na entrega direta ao
adquirente oculto pelo próprio porto, conforme descrito no Termo de Constatação.
Entretanto, a entrega imediata das mercadorias desembaraçadas ao comprador não
constitui, por si só, fraude ou ocultação do real encomendante. Isso representa uma estratégia comercial
para reduzir custos de armazenagem e otimizar o lucro na revenda das mercadorias importadas.
A importação por encomenda é definida pela legislação, e para caracterizá-la, é
necessário que haja manifestação prévia do encomendante ao importador, a compra efetiva das
mercadorias pelo importador, entre outros requisitos. Contudo, não há provas nos autos de que a
EDITORA ZURIC tenha expressado previamente à recorrente seu interesse em adquirir tais mercadorias.
Portanto, apesar dos indícios de irregularidades levantados, as provas disponíveis não são
suficientes para concluir que a EDITORA ZURIC foi a verdadeira encomendante das mercadorias
importadas.
Em relação às importações sujeitas à multa regulamentar em questão, a fiscalização
constatou que a recorrente realizou importações terceirizadas sem identificar os reais
adquirentes/encomendantes. Embora as mercadorias fossem entregues diretamente aos clientes no
mercado interno, não há evidências conclusivas de que essas operações foram realizadas por encomenda
prévia da EDITORA ZURIC.
Portanto, a multa regulamentar substitutiva, equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas, deve ser cancelada.
II.2) Lançamentos do PIS-Importação e da Cofins-Importação
As importações de papel imune para usufruir da redução das alíquotas das contribuições
para o PIS e Cofins devem ser conduzidas por empresas que atuem na indústria de publicações periódicas
ou que atuem como representantes de fábricas estrangeiras de papel, conforme disposto no § 1° do artigo
1025 e no § 1° do artigo 4926 do Decreto n° 5.171, de 20/04/2004.
Posteriormente, o inciso II do § 1° do artigo 1° do Decreto n° 6.842, de 07/05/2009,
estabeleceu, entre outros requisitos, que para usufruir da redução a zero das contribuições para o PIS e
Cofins, a importação de papéis destinados à impressão de jornais e periódicos deve ser realizada por
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

empresas estabelecidas no país como representantes de fábricas estrangeiras de papel, para vendas
exclusivas a empresas industriais de livros ou publicações periódicas.
A ocultação dos encomendantes nessas importações também desvirtua a finalidade
constitucional do papel imune. Além disso, ao não comprovar a condição de representante do fabricante
estrangeiro, não se reconhece a redução das alíquotas das contribuições sociais para o PIS e Cofins,
conforme previsto no artigo 150, inciso VI, alínea "d" da Constituição Federal, e nos §§ 10 ou 12, incisos
III e IV, do artigo 8° da Lei n° 10.865/2004.
No presente caso, a recorrente apresentou apenas declarações dos fabricantes, sem
comprovar a condição de representante do fabricante estrangeiro de quatro empresas. Além disso, não
foram apresentadas cartas de representação de outros fabricantes. Portanto, as exigências do PIS-
Importação e da Cofins-Importação devem ser mantidas, pois não foram devidamente comprovadas.
Quanto à decisão judicial obtida pela Associação Nacional dos Distribuidores de Papel –
ANDIPA, esta não possui efeito vinculativo para este CARF, uma vez que a recorrente não alegou ser
membro dessa associação.
II.3) Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
A incidência de juros de mora, à taxa Selic, sobre o valor da multa de ofício lançada e
exigida juntamente com o crédito tributário, constitui matéria sumulada pelo CARF, conforme
estabelecido na Súmula no 108:
"Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício."
Por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente caso esta
súmula, mantendo-se a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Dessa forma, considerando todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário,
mantendo as exigências relacionadas ao PIS-Importação e COFINS-Importação, bem como a incidência
de juros de mora sobre a multa de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720752/2014-25

Fl. 1538
DF CARF MF
Original